Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728390-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAYSSON DE SOUZA DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Considerando as contrarrazões apresentadas no ID no 75273740, que informam a exclusão do imóvel em questão do Edital da Terracap no 09/2025 (licitação), intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual perda do objeto ou interesse no julgamento do feito, com fulcro no art. 10 do CPC. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador